Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002141-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIZANGELA DIAS FERREIRA - CPF: 550.847.611-34 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONFRESA. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. AFASTADAS. MÉRITO. SALÁRIO. REAJUSTE. LEI MUNICIPAL. AÇÃO COLETIVA COM OBJETO SEMELHANTE. EXTINÇÃO DO FEITO INDIVIDUAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 292112862 – reclamação no 1002141-18.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

- PRELIMINARES.

- cerceamento de defesa.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018
).

- da vedação à decisão surpresa.

No caso, as determinações contidas nos art’s. 9o, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com os princípios do microssistema dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), especialmente ante a inexistência da fase saneadora. Precedentes.
(
STJ – 4a T - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.587.128/MG - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 6/11/2019
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023
); (
TJGO – 2a TR – RI no 5635686-70.2019.8.09.0051 – rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto – j. 2/12/2020
); (
TJPR - 3a TR – RI no 0001869-89.2021.8.16.0147 – rel. Juiz JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO – j. 06.06.2022
) e (
TJSC – 2a TR – RI no 0301668-73.2015.8.24.0062 – rel. Juiz São João Batista – j. 23/06/2020
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.”

“CONCLUSÃO N.o 22/1a TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”

Rejeito, portanto, as preliminares.

- MÉRITO.

- da inexistência de litispendência entre ação coletiva e individual.

A propositura de ação coletiva não restringe o direito da parte, individualmente considerada, de ajuizar ação autônoma. Em outras palavras, a existência de demanda coletiva não obsta o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto, uma vez que os direitos individuais não são prejudicados pela tramitação da ação coletiva.

A consequência natural, é de que a coisa julgada eventualmente extraída na ação coletiva, não produzirá efeitos em relação àquele que promove demanda individualizada, sobre o mesmo tema. Precedentes.
(
STJ – 6a T -
AgRg no REsp no 813.282/RS – rel. Ministro Paulo Gallotti – j. 29/6/2009 - DJe 10/8/2009); (
STJ – 2a T -
AgInt no REsp no 1.940.693/PE – rel. Ministro Herman Benjamin - j. 9/11/2021 - DJe 10/12/2021); (
STJ – 2a T -
AgInt no REsp no 2.093.101/PE – rel. Ministro Francisco Falcão - j. 26/2/2024 - DJe 28/2/2024); (STJ – 2a T - AgInt no REsp: 1940693/PE - 2021/0162630-1 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 9/11/2021 - DJe 10/12/2021)
e
(
TJSP – 1a CDPb – R
AgI no 2000175-57.2023.8.26.0000 – rel. Desembargador Vicente de Abreu Amadei - j. 10/2/2023 - DJE 10/2/2023).

Deste modo, a decisão recorrida, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do ajuizamento da Ação Coletiva no 1003741-31.2024.8.11.0059, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa, mostra-se em desconformidade com os precedentes citados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
R
ejeito as preliminares
.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025